Tribunal: STF
Processo: RHC 214640
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto pela Defensoria Pública, em favor de Jamilson Santana da Luz, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – CP. DOSIMETRIA DA PENA. REFAZIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 25, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 31) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Alega, em síntese, que na condenação teria havido o aumento de um terço da pena mínima a partir de um único vetor negativo (circunstâncias do delito), sem fundamentação idônea para tanto. (p. 4)



    Pleiteia o provimento do recurso com a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena-base seja fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 48)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, é vetusta a jurisprudência desta Corte quanto a caber às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.113 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.4.2021)



    Além disso, a alegação do recorrente não corresponde à realidade dos autos, como bem notado pelo Ministério Público, que assim o demonstrou em sua manifestação:



    “Na espécie, 3 foram as qualificadoras reconhecidas. A da escalada qualificou a conduta e as outras 2 - rompimento de obstáculo e repouso noturno - foram deslocadas para a primeira fase da dosimetria da pena – f. 219/221. Assim, a pena base em 2 anos e 8 meses de reclusão e em 13 dias multa, 1/3 acima do mínimo legal, não se mostra desproporcional, pois decorrente de duas circunstâncias judiciais tidas por negativas, cada uma incrementando a pena base em 1/6”. (eDOC 48)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente